Tribunal: TJBA
Processo: 8046069-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046069-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CERAMICA LAGOA DO PEIXE LTDA

Advogado(s)
:
VIVIAN FERREIRA PADILHA CORREIA, THAIS SCHALY SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, ALEXANDRE MARTINS FLEXA, ALEXANDRA DE ASSIS LINHARES BEZERRA, ALEXANDRE BOLELLI TATAGIBA PROVETI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. ALEGADA ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DIFERENÇA DE 83,01% ENTRE A MÉDIA DE REAJUSTE DA ANS E O REAJUSTE REAL DO PERÍODO IMPUGNADO. REAJUSTE POR IDADE NO PERCENTUAL DE 39%. MENSALIDADE SUPERIOR A R$ 13.000,00 PARA QUATRO VIDAS. AUSÊNCIA DE IDOSO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por CERÂMICA LAGOA DO PEIXE LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA, nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº 8002486-07.2025.8.05.0137
, ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados pela operadora de plano de saúde, diante da alegação de abusividade e desequilíbrio contratual.

III. Razões de decidir
3. Da análise dos autos, observa-se que, ao contrário do que restou consignado na decisão impugnada, a probabilidade do direito invocado pela Agravante encontra-se substancialmente demonstrada nos autos, especialmente pelo parecer pericial contábil acostado
(ID 88005585 e ID 88005586)
.

4. O parecer de
ID 88005585
aponta que a soma dos reajustes anuais aplicados pela seguradora totalizou 173,02% no período analisado, enquanto o somatório dos índices autorizados pela ANS para o mesmo período seria de 90,01%, resultando em uma diferença acumulada de 83,01%.

5. Deste modo, conforme demonstrado pela Agravante, os reajustes aplicados extrapolam significativamente os índices médios fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo um indicativo relevante sobre possível desequilíbrio contratual e potencial abusividade.

6. Especificamente quanto ao reajuste por faixa etária, o laudo destaca o percentual de 39% aplicado em setembro de 2024 para Eduardo Henrique Rabacal Goes e em abril de 2025 para Monica Machado de Araújo Góes.

7. O perito limitou tal reajuste a 30%, patamar que costuma ser reconhecido como razoável pela jurisprudência pátria em situações análogas, visando a mitigar a abusividade de aumentos desproporcionais em razão da idade, especialmente em faixas etárias mais avançadas.

8. A disparidade entre a mensalidade cobrada (R$ 11.416,05 para fevereiro de 2025, conforme a decisão agravada) e o valor apurado pela perícia particular (R$ 5.285,82 para o mesmo período), que representa uma diferença de R$ 6.130,23, é um indicativo forte da probabilidade do direito da Agravante, ao menos para fins de concessão da tutela de urgência.

9. Noutro vértice, o
periculum in mora
está configurado na iminência de continuidade das cobranças com índices possivelmente abusivos, podendo levar à inadimplência contratual e à suspensão da cobertura assistencial, o que representa risco concreto ao direito à saúde, protegido pelo art. 6º da Constituição Federal e pelo art. 51, IV e §1º, do CDC.

10. Com efeito, a Agravante desembolsa mensalmente mais de R$ 13.000,00, para quatro vidas, valor que, conforme perícia particular, ultrapassa o dobro do devido, impondo ônus financeiro desproporcional e capaz de comprometer a continuidade do contrato.

11. A alegação da Agravada de que os reajustes remontam a 2015 não afasta o perigo da demora, pois o dano é atual e contínuo. A onerosidade excessiva se renova a cada cobrança, tornando iminente o risco de rescisão contratual e de privação do direito à saúde, bem indispensável à vida e à dignidade humana, o que impõe a adoção imediata de medidas acautelatórias.

12. Diante de todo o exposto, verifica-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, além de a medida pleiteada não possuir caráter satisfativo, sendo plenamente reversível.

IV. Dispositivo e tese
13.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajustes contratuais em planos de saúde quando comprovados indícios de abusividade nos aumentos aplicados e risco de dano grave decorrente da manutenção das cobranças.”

“A probabilidade do direito pode ser reconhecida a partir de parecer técnico contábil que demonstre descompasso relevante entre os índices aplicados pela operadora e os parâmetros fixados pela ANS.”
Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, art. 51, IV e §1º; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Apelação nº 0706715-06.2018.8.07.0005, Rel. Des. Ana Cantarino, 8ª Turma Cível, j. 21/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8046069-65.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
CERÂMICA LAGOA DO PEIXE LTDA
e parte agravada
BRADESCO SAÚDE S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a decisão agravada para
determinar a suspensão dos reajustes anuais e por faixa etária impugnados
, devendo a Agravada emitir os boletos de cobrança das mensalidades com base nos valores apurados no parecer pericial de
ID 88005585
, até ulterior deliberação judicial, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, 2025.

Presidente

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça